Tribunal: CARF
Processo: 10283.904430/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.904430/2009-73
ACÓRDÃO
3001-003.687 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 15/01/2002
PIS/PASEP. COMPENSAÇÃO. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Débito já inscrito em dívida ativa não pode ser objeto de compensação
(art. 74, § 3o, VI, Lei no 9.430/96). Crédito já utilizado em DCOMP anterior
não pode ser reaproveitado. Recurso Voluntário negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lazaro
Antonio Souza Soares.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.687 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.904430/2009-73
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário de Antônio Figueiredo do Nascimento – ME, contra
decisão que não homologou compensação declarada no PER/DCOMP no
05323.49205.141106.1.3.04-8721, por inexistência de crédito.
O crédito de PIS/PASEP de R$ 1.206,57, pago em 15/01/2002, já havia sido utilizado
na DCOMP no 27135.89073, transmitida em 24/01/2006. A DRJ manteve o indeferimento.
No recurso, o contribuinte alega que o débito compensado foi liquidado via PAEX,
devendo o crédito ser reaproveitado.
Em diligência, apurou-se que o débito foi inscrito em dívida ativa em 10/08/2004,
antes da DCOMP, e constatada divergência entre valores: R$ 11.675,90 extintos no PAF e R$
12.364,24 declarados na retificação.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Na origem, o contribuinte declarou compensação de crédito de PIS no valor de R$
1.206,57, por meio do PER/DCOMP no 05323.49205.141106.1.3.04-8721, com débito de PIS
apurado em outubro/2006. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que o crédito já havia
sido utilizado em compensação anterior (DCOMP no 27135.89073), transmitida em 24/01/2006.
A DRJ manteve o indeferimento. No recurso, a interessada sustenta que o débito
objeto da compensação anterior foi posteriormente quitado via PAEX, o que liberaria o crédito
para reaproveitamento.
Em diligência, verificou-se que o débito de origem foi inscrito em dívida ativa em
10/08/2004, antes mesmo da transmissão da DCOMP. Nesse cenário, não poderia o débito ter
sido objeto de compensação, uma vez que, nos termos do art. 74, § 3o, inciso VI, da Lei no
9.430/96, não podem ser objeto de compensação débitos já encaminhados à inscrição em dívida
ativa da União.
Assim, não há que se falar em reaproveitamento do crédito, pois o PER/DCOMP foi
transmitido em desacordo com a legislação vigente. A inscrição em dívida ativa impede a utilização
da compensação, restando correta a decisão administrativa que não homologou o encontro de
contas.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.687 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.904430/2009-73
3

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 124
DF CARF MF
Original